Tribunal: STF
Processo: HC 68516
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-07
Data de publicação: 1991-05-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS. Delito capitulado no art.  12,  da  Lei  n.
6.368/76.
         1) Não configura cerceamento de defesa a falta de  exame  de
dependência toxicologica se o acusado,  na  presenca  de  advogado  e
curador,  nega  o  uso  de  substancia  entorpecente  e  o   defensor
constituido não requer, no curso do processo, a realização  de  prova
tecnica.
         2) Aspectos de fato que dependem de circunstanciada  dilação
probatoria.    Inviabilidade    em    sede    de    HABEAS    CORPUS.
         3)  Pequena  quantidade  de  cocaina  não  torna  penalmente
irrelevante a conduta do art. 12, da Lei de Tóxico.
         Ordem denegada.